Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONSULTA AO BACENJUD. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO.
1. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
3. Admite-se a renovação de consulta ao BacenJud ante o significativo lapso temporal desde anterior
4. É indevida a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.